Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-43.2019.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-43.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAMA LTDA - EPP - CNPJ: 18.673.017/0001-75 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - CNPJ: 01.831.772/0001-38 (APELADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de reintegração de posse de bens móveis cedidos em comodato pela Apelante, Vibra Energia S.A., ao apelado Dom Comércio de Combustíveis Eirelli, relacionada ao contrato rescindido em demanda conexa. Sentença de improcedência do pedido de reintegração, com conversão da obrigação de restituir os bens em perdas e danos, reconhecendo a irreversibilidade da restituição específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da conversão da obrigação de restituição em perdas e danos na ação rescisória conexa, houve perda superveniente do objeto da presente ação de reintegração de posse, justificando sua extinção sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A sentença da ação rescisória conexa declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e determinou a conversão da obrigação de devolução dos bens móveis em perdas e danos.

4. A conversão em perdas e danos inviabiliza a reintegração de posse, configurando perda superveniente do objeto e tornando desnecessária a prestação jurisdicional originalmente pretendida.

5. Aplicável o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais aos Requeridos/Apelados, que deram causa à demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando extinta a ação de reintegração de posse sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015. Inversão dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vibra Energia S.A.
em face da sentença de ID 212684305, proferida na Ação de Reintegração de Posse com Tutela de Urgência ajuizada pela Apelante em desfavor de
Auto Posto Sama LTDA
e
Dom Comércio de Combustíveis Eirelli.

A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração de posse dos bens dados em comodato pela Apelante ao apelado Dom Comércio de Combustíveis Eirelli e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a Apelante narra que, por meio de contrato de comodato firmado com o apelado Dom Comércio de Combustíveis Eirelli, cedeu bens móveis, incluindo tanques de armazenamento e bombas de combustível, com vigência até 31/05/2018. Após o encerramento das atividades do apelado, os bens passaram a ser utilizados sem autorização pelo apelado Auto Posto Sama LTDA.

Alega que, em decorrência do inadimplemento contratual e esbulho possessório, notificou extrajudicialmente ambos os Apelados em 09/01/2018 para a devolução dos bens, o que não foi atendido, motivando o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Argumenta que o magistrado de primeiro grau, embora reconhecendo o inadimplemento contratual e o direito da Apelante aos bens, julgou improcedente o pedido de reintegração, substituindo-o pela indenização por perdas e danos, decisão esta proferida em ação conexa de rescisão contratual cumulada com cobrança de multas, autuada sob o nº 1016244-37.2019.8.11.0002. Fundamentou sua decisão nos riscos ambientais, nos elevados custos da remoção dos bens e na utilidade limitada desses, especialmente os tanques subterrâneos.

Ressalta que o direito à reintegração de posse dos bens está comprovado, no entanto, diante da conversão

em

perdas e danos, a qual se revela cabível, a decisão correta seria extinguir o processo sem julgamento do mérito, condenando os Apelados aos ônus sucumbenciais.

Assim, a Apelante requer a reforma parcial da sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito por perda de objeto, com base na indenização já reconhecida em ação conexa, e a redistribuição do ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.

Contrarrazões dos Apelados em ID 212684316 e ID 212684317.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se os autos de Ação de Reintegração de Posse de bens móveis dados em comodato pela Apelante ao apelado Dom Comércio de Combustíveis Eirelli, em virtude do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com licença de Uso de Marca e Outros Pactos firmado entre as partes (ID 212684165).

Em conexo com o presente feito tramita os Embargos de Terceiro nº 1004273-55.2019.8.11.0002, opostos por Cimaco Indústria e Comercio LTDA. O referido processo foi julgado em conjunto com a presente lide e a sentença julgou procedente o pedido, mantendo a Embargante na posse dos bens móveis, cujo julgado foi objeto de Recurso de Apelação, o qual também será julgado em conjunto com o presente.

Além disso, a ora Apelante ajuizou Ação de Rescisão do contrato firmado entre as partes (Vibra Energia S.A. e

Dom Comércio de Combustíveis Eirelli), autuada sob o nº 1016244-37.2019.8.11.0002, e a sentença (ID 139441430 daqueles autos)

acolheu os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)
III - Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, proposta por VIBRA ENERGIA S/A em face de DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI e DOMENICO ZAMPIERI, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

1) DECLARAR rescindidos os contratos de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos

-CPCVM (Id. 25577538) e Contrato de antecipação de Bonificação Extrajudicial (Id. 25577893);

2) CONDENAR os requeridos solidariamente:

a) ao pagamento da multa prevista na Cláusula 10.2 do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, no valor de R$400.000,00, a qual deverá ser devidamente atualizada, pelo IGPM, desde a data da vigência do contrato até a data do seu efetivo pagamento, e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da presente sentença;

b) à devolução integral dos valores recebidos por bonificação de desempenho, no valor de R$350.000,00, acrescido de multa de 10%, com correção monetária pelo IGPM, conforme previsão contratual, da data da celebração do contrato até o efetivo pagamento. Os juros de mora de 1% ao mês incidirão a partir da presente sentença;

3) Considerando a impossibilidade de devolução dos equipamentos cedidos em comodato converto em perdas e danos para condenar os requeridos ao pagamento do valor equivalente, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante a sucumbência majoritária dos requeridos, estes arcarão comas custas e as despesas processuais, assim como com os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
(...)” – sic com destaques.

Assim, as supracitadas demandas foram julgadas em conjunto e o juízo
a quo
entendeu por rescindir o contrato em discussão e, “
diante da impossibilidade de devolução dos equipamentos cedidos em comodato
”, converter em perdas e danos.

Registra-se que a sentença proferida na ação rescisória transitou em julgado.

Nesse contexto, analisando detidamente os referidos processos e diante do que restou decidido na ação rescisória, o que se evidencia é que, em verdade, o mérito da presente Ação de Reintegração de Posse não foi julgado, mas, sim, ocorreu a perda do objeto da demanda.

Ora, na sentença da Ação de Rescisão de Contrato o juízo de primeiro grau consignou que:

“(...)
Já no que diz respeito à devolução dos equipamentos cedidos em comodato, a cláusula 12.9 do contrato assim dispõe: “Fica convencionado eu na hipótese de findo oi rescindido o presente contrato, respeitada a legislação a ambiental vigente, o REVENDEDOR se obriga a devolver à BR (...) os bens e equipamentos cedidos em comodato” (Id. 25577538 - Pág. 8).

De outro norte,
apesar de desfeito o comodato objeto do contrato rescindido, o que configuraria o esbulho, permitindo-se, assim, a ordem de reintegração de posse, nos termos do art. 561 e 562 do Código de Processo Civil, os bens em questão foram objetos da ação de Reintegração na Posse, associada ao presente feito, na qual se decidiu pela inviabilidade da restituição dos bens à autora, de modo que deve ser convertida e perdas e danos, em valor correspondente ao dos bens, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença.

(...)” – sic.

Por sua vez, na sentença objeto do presente apelo, o juízo
a quo
consignou que:

“(...) Ainda, cumpre anotar que
a presente decisão não trás prejuízos significativos à distribuidora, que será devidamente ressarcida, segundo o valor de mercado dos bens que não lhe serão restituídos, conforme determinado na sentença proferida, nesta data, nos autos da Ação Rescisória, em que foi convertido em perdas danos o pedido de restituição dos bens dado em comodato.

(...)

Nesse passo,
embora legítima a insistência da requerente em reintegrar-se na posse dos bens dados em comodato para o segundo requerido, estes se tratam de bens que podem ser substituídos por outros, de modo que, a execução específica da obrigação de restituir os bens comodatos pode e deve ser convertida na entrega do equivalente em dinheiro, exaurindo a restituição, resultando na improcedência da demanda.
(...) – sic.

Portanto, como se observa, a conversão da obrigação de restituir os bens em perdas e danos impediu a análise da reintegração de posse, de maneira que o mérito não foi apreciado.

Dessa forma, a conclusão da sentença deveria ser de perda superveniente do objeto, em razão da conversão em perdas e danos, e não de improcedência do pedido.

Frisa-se que, no caso, a conversão em perdas e danos prejudica a pretensão de reintegração de posse, ante a manifesta inutilidade da prestação jurisdicional inicialmente pretendida, restando evidenciada a perda de objeto do feito.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.
(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019) – destaquei.

Por consequência, considerando que a extinção do processo sem resolução do mérito é decorrente da perda superveniente do objeto, aplicável ao caso o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O mencionado dispositivo regulamenta o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 518/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE A QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA DEMANDA. 1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Súmula nº 518/STJ. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aquele que der causa à instauração do processo deve arcar com os honorários sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2286758 MG 2023/0024888-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) – destaquei.

Logo, há que se concluir que, de acordo com o princípio da causalidade, cabe aos Apelados/Requeridos os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1
Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
2. Agravo interno desprovido.
( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022) – destaquei.

APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. RETORNO À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. OBRIGAÇÃO. CAUSA EXTINTIVA. PROMISSÓRIAS. EXECUÇÃO. NÃO EXIGIBILIDADE. INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. 1. O princípio da força obrigatória dos contratos, como os demais princípios, não é absoluto e está sujeito à relativização. 2. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes só adquire a força da coisa julgada quando homologado pelo juízo após a análise do mérito da demanda. 3. O negócio jurídico anulado determina o retorno das partes ao estado em que antes se achavam e, não sendo possível restituí-las, a indenização ao equivalente. 4. A anulação do negócio jurídico é causa modificativa ou extintiva da obrigação e resguarda aos executados o direito ao reconhecimento de que a contraprestação não é devida.
5. O princípio da causalidade prevê que a superveniente perda do interesse processual gera àquele que deu causa a propositura da demanda, a obrigação de arcar com os custos do processo.
6. Apelação desprovida.
(TJ-DF 07071080620198070001 1670775, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXECUÇÃO EXTINTA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Pelo princípio da causalidade, impõe-se a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais àquele que deu causa à propositura da demanda extinta.
(...)
(TJ-PR - APL: 00099139820108160045 PR 0009913-98.2010.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 17/08/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2020) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, julgando extinta a Ação de Reintegração de Posse, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os Requeridos/Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025